Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000911-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRASFLEX COMPONENTES TEXTEIS LTDA - CNPJ: 07.026.236/0003-08 (APELADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA - CNPJ: 15.689.185/0001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, que tramitou sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios.

2. Diante deste novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000911-47.2016.8.11.0003, impetrado por
BRASFLEX COMPONENTES TÊXTEIS LTDA
, concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de não recolher a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82.

Nas razões recursais o apelante defende que não há ofensa à direito líquido e certo no caso concreto, em razão da legalidade e constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de manter a exigência fiscal em desfavor da apelada (id. 399144018).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 39914022).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 42301952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000911-47.2016.8.11.0003, impetrado por
BRASFLEX COMPONENTES TÊXTEIS LTDA
, concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de não recolher a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82.

Ao conceder a segurança, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Com base nisso, se mostra evidente que o custeamento de tal prestação de serviço pelo ente público não deverá se dar mediante taxa, tendo em vista que os serviços de segurança pública devem, obrigatoriamente, ser custeados através de impostos, de modo que podemos concluir, desta forma, que sua aplicação é contrária ao que a Constituição Federal preceitua.

Neste contexto, imperioso trazer o entendimento fixado pelo Ministro Marco Aurélio quando da Tese de Repercussão Geral no RE no 643.247:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”

Desta feita, aplicando por analogia o caso exposto na jurisprudência com o presente, é evidente a presença do direito líquido e certo da parte Autora, frisando-se que os serviços de segurança pública deverão ser custeados por impostos.

Daí porque, se impõe a concessão da segurança.
” (id. 39914015).

Pois bem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), fixou, por unanimidade, a tese de que “
a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma, outrossim, colhe-se que “
nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência
”.

À vista do novo entendimento firmado pelo STF, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

De acordo com o Tribunal da Cidadania, "
consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)
" (AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Ademais, cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração apresentados pelo Município de São Paulo no mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:

“
Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Logo, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente "
as ações anteriormente ajuizadas
".

Por outro lado, impende ressaltar que, na referida ocasião, os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo – ente que, assim como o Município de São Paulo, também embargou da decisão do Supremo Tribunal Federal –, foram rejeitados.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

Não se olvide, por outro lado, que, nos termos da jurisprudência do e. STF, julgada a matéria em regime de repercussão geral, “
cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil
" – que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).

Portanto, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto e, consequentemente,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020